Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701845-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA JUAZEIRO FRAGA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Medicamento Não Padronizado – Registro na ANVISA – Alto Custo – Parecer NATJUS em Casos Similares – Situação Excepcional – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. O Colendo Superior Tribunal de Justiça enfrentou a questão referente à obrigatoriedade do poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106), tendo estabelecido os seguintes requisitos cumulativos para a concessão: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Da leitura dos autos, verifica-se estarem cumpridos os requisitos estabelecidos pela Corte Superior para concessão do medicamento. Com efeito, colha-se informações apontadas pelo Juízo de origem na Decisão agravada, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por RITA DE CASSIA JUAZEIRO FRAGA ARAUJO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento RIOCIGUAT (ADEMPAS®), nos termos da prescrição médica ID 183854652, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 183854646. Narra, em síntese, a parte autora que (I) possui 54 anos de idade, foi diagnosticada com Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica, e possui, como comorbidades, Obesidade, Disfunção Ventricular Direita e Tromboembolia Pulmonar Crônica; (II) já realizou anteriormente os seguintes tratamentos, sem eficácia terapêutica suficiente: Rivaroxabana, porém manteve limitação clínica importante com dispneia (classe funcional NYHA III); (III) são contraindicados os seguintes tratamentos: Bosentana, Sildenafila, Ambrisentana e Iloprosta, uma vez que esses medicamentos são recomendados para o tratamento de Hipertensão Pulmonar Tromboembolica Crônica que possuem indicação cirúrgica, funcionando como ponte antes da cirurgia. Ressalta-se que a hipótese de cirurgia para a parte requerente foi descartada pela equipe médica, pois o quadro clínico da paciente é de Tromboembolismo Distai o que o torna inacessível por meio cirúrgico; (IV) atualmente não está fazendo uso do tratamento pretendido, somente Rivaroxabana, todavia, não apresentou eficácia terapêutica suficiente, uma vez que manteve limitação clínica importante com dispneia (classe funcional NYHA III); (V) a médica assistente, Dra. Nathali Costa (CRM/DF 23.612), especialista em Pneumologia, com atuação no Hospital Regional da Asa Norte, prescreveu tratamento com o medicamento RIOCIGUAT (Adempas), relatando perigo de vida ID 183854652. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 80/2024; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 183854657. (omissis) Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, o requisito da manifesta probabilidade do direito não restou demonstrado pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2773 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2773.pdf/view) e 2664 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2664.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido, diante das escassas as fundamentações na literatura médica sobre a terapia demandada para a patologia que acomete a demandante, bem como a decisão de não recomendação de incorporação pela CONITEC, após análise, ante o elevado custo do medicamento para o SUS. A CONITEC, em sua 105a reunião ordinária de 10 de fevereiro de 2022, emitiu um relatório definitivo de recomendação de NÃO INCORPORAÇÃO do uso do riociguate para Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC) inoperável, persistente ou recorrente após tratamento cirúrgico, após consulta pública. Nesse relatório, manteve-se a posição de não incorporação do fármaco no âmbito do SUS pois foram consideradas as incertezas quanto aos benefícios do riociguate para a indicação proposta; a sua razão de custo x efetividade incremental; e o seu impacto orçamentário estimado, além da ausência de contribuição que pudesse modificar a recomendação preliminar (PORTARIA SCTIE/MS No 24, DE 11 DE MARÇO DE 2022) - conforme item 5 da Nota Técnica 2773 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2773.pdf/view). Segundo prescrição médica ID 183854652, a paciente deve iniciar o tratamento com RIOCIGUAT com 1 mg de 8/8 horas por 2 semanas, seguido de 1,5 mg de 8/8 horas por 2 semanas, seguidos de 2 mg de 8/8 horas por 2 semanas, seguidos de 2,5 mg de 8/8 horas; se boa tolerância, manter dose de 2,5 mg. Assim, baseado na posologia indicada pela médica assistente, o custo anual estimado do tratamento seria de R$ 353.116,18. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo (R$ 353.116,18) para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. (omissis)” (Destaquei) Portanto, resta comprovado por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, bem como a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e a existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Em regra, tenho exigido, também, a manifestação do NATJUS. Entretanto, o risco de morte somado à nota técnica favorável apresentada em razão de diagnósticos similares, revela a excepcionalidade do presente caso, capaz de justificar a antecipação da tutela requerida, para determinar o fornecimento da medicação. Com efeito, este Tribunal de Justiça vem determinando o fornecimento desse mesmo medicamento para tratamento da mesma doença ora analisada. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBOLICA CRÔNICA (HPTEC). INDICAÇÃO. RIOCIGUAT (ADEMPAS). MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA REPETITIVO No 106. APLICAÇÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. FORNECIMENTO DO FÁRMACO PELO SUS. OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 2. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106), fixou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018." (EDcl no REsp no 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018). 3. No caso concreto, tais requisitos encontram-se cumpridos, pois: i) o medicamento Riociguat (Adempas) possui registro ativo na ANVISA, e a indicação do tratamento está em conformidade com o uso autorizado pela agência; ii) há laudos médicos comprovando a imprescindibilidade do medicamento e a ausência de outra medicação disponível na rede pública; iii) foi comprovada a incapacidade financeira de a Autora/Apelante arcar com o custo do medicamento; e iv) a despeito de a Nota Técnica do Natjus/TJDFT ter sido favorável ao pleito, com ressalvas, uma vez que a Conitec não recomendou a incorporação do medicamento pelo SUS, diante de incertezas sobre eficácia, o mesmo parecer informou que o medicamento em questão é recomendado para tratamento da doença em questão pelas principais agências internacionais de saúde, como a agência de Reino Unido - National Institute for Clinical Excellence and Health (NICE); a agência escocesa - Scottish Medicines Consortium (SMC); a agência canadense - Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH); e a agência australiana - Pharmaceutical Benefits Advisory Committee. 4. Constatado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema Repetitivo no 106 do STJ, é cabível a condenação do Distrito Federal ao fornecimento do fármaco pelo SUS. 5. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1781856, 07074193820228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÔNICA (HPTEC). RIOCIGUATE (ADEMPAS). REQUISITOS DO RESP 1657156/RJ CUMPRIDOS. LAUDO ATESTANDO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. ENTE DISTRITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. 2. A Constituição não é ornamental, nem arcabouço de ideias e princípios, reclamando, pois, uma efetividade real de suas normas. Os direitos à vida e à saúde, positivados na Constituição Federal, combinados com o princípio da igualdade (CF, art. 5o, caput), deve ser garantido, precipuamente, pelo Estado (CF, arts. 6o e 196), o que engloba a obtenção de tratamento médico adequado. 3. Tendo em vista o que estabelece a LODF e a própria CF, bem como o cumprimento pela parte autora dos requisitos estabelecidos no julgamento do REsp repetitivo no 1.657.156/RJ, há de ser assegurado à apelante o fornecimento do medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS), conforme prescrição médica. A ausência de padronização pela SES/DF não é capaz de, por si só, impedir o seu fornecimento, especialmente considerando que se trata (I) de medicamento registrado na ANVISA, (II) que a paciente não dispõe de recursos financeiros para custeá-lo, regularmente, e que, (III) do laudo médico, conclui-se que os tratamentos disponibilizados pelo SUS são incapazes de controlar a enfermidade. 4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.” (Acórdão 1697139, 07024447020228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 16/5/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA REJEITADA. PRELIMINAR LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO REJEITADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RIOCIGUAT. REGISTRO NA ANVISA. CONCESSÃO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se Agravo de Instrumento com pedido liminar de tutela de urgência, no qual o agravante, diagnosticado com HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBOLICA CRÔNICA (HPTEC), teve indeferido, pelo juízo da 5a vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, pedido de fornecimento do medicamento RIOCIGUAT (Adempas®) pelo Distrito Federal, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. O indeferimento pelo juízo, teve como fundamento a ausência de Nota Técnica do NATJUS/DF atestando a imprescindibilidade da dispensação e impossibilidade de substituição por outras medicações. 2. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 3. Quando se trata de preservar a garantia do direito à saúde, tal como proclama o art. 196 da Constituição da Federal e sobretudo quando demonstrada a urgência e necessidade para não agravamento da doença do paciente, não resta dúvidas quanto à possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela contra o Poder Público. 4. Uma vez registrada a medicação na ANVISA, em consonância com a tese firma pelo STF (Tema 793) é desnecessário a formação de litisconsórcio passivo entre a União e o Distrito Federal. 5. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 106/STJ, no REsp 1.657.156/RJ) definiu a exigência de três requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 6. A nota técnica do NATJUS, após diversas considerações sobre a situação clínica do paciente e a eficácia da medicação pretendida, aponta como justificada o uso do remédio, especialmente, diante da ausência de outras opções terapêuticas disponibilizadas no SUS e da contraindicação ao tratamento cirúrgico, corroborando as evidências cientificas. 7. O agravante preenche os requisitos para o fornecimento da medicação postulada, não padronizada pelo SUS, conforme o TEMA 106/STJ, ante a imprescindibilidade do tratamento e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, bem como sua incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. 8. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1690517, 07399599620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023.) Ressalto que apesar de a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT indicada pelo Juízo de origem ter sido favorável, todavia, com ressalvas, pois a CONITEC não recomendou a incorporação pelo SUS do uso do medicamento Riociguate para Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC) em razão de incertezas quanto à eficácia do medicamento para tratamento da doença ora analisada e do seu elevado custo, a mesma Nota Técnica indicou órgãos e agências internacionais que recomendam o uso do medicamento para o caso da agravante. Por fim, ao contrário do entendimento do Juízo da primeira instância, não há que se exigir Nota Técnica favorável sem qualquer ressalva para o fornecimento do medicamento. O entendimento não encontra respaldo na orientação vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça e não se mostra razoável, considerando o risco de morte da paciente, conforme consta do laudo médico (ID 183854652). Não obstante, não se trata de ressalva relevante, pois a indicação do fármaco para o tratamento da doença que acomete a agravante está em conformidade com o uso autorizado pela ANVISA e outras agências internacionais. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal a fim de determinar ao Poder Público o fornecimento do medicamento Riociguat (Adempas), conforme estabelecido pelo médico assistente. Comunique-se ao Juízo de origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento da presente Decisão. Dispenso as Informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator